Tribunal: STF
Processo: ARE 1569496
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSITURA PARA DESCONSTITUIR V. ACÓRDÃO DA C. 5ª CÂMAÇÃO RESCISÓRIA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEIÇÃO QUESTÃO QUE DEVE SER EXAMINADA COM ENFOQUE NA TEORIA DA ASSERÇÃO MÉRITO AÇÃO PROPOSTA PARA DESCONSTITUIR V. ACÓRDÃO DA C. 5ª CÂMARADE DIREITO PÚBLICO, QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE VIÚVA DE EXFUNCIONÁRIO DA VASP ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA REJEIÇÃO VÍCIO NÃO CONFIGURADO V. ARESTO QUE ADOTOU POSICIONAMENTO COMPATÍVEL COM A VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, § 15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (eDOC 30 – ID: 45963829)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 37, § 15, do texto constitucional. (eDOC 32 – ID: 7bc2d297)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que negou provimento à ação rescisória em que se pleiteia o reconhecimento do direito à complementação do benefício de pensão por morte. 



    Afirma-se que o benefício decorre de legislação anterior ao advento da EC 103/2019, razão pela qual a recorrente não se sujeita à vedação prevista no § 15 do artigo 37 da Constituição Federal. Alega-se que a complementação já era recebida pelo instituidor da pensão, o que configura preservação da situação jurídica consolidada.



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, aplicando as regras vigentes na data do óbito do instituidor da pensão, concluiu pela impossibilidade de complementação de pensão por morte, ao considerar que a morte do segurado ocorreu em data posterior ao advento da EC 103/2019, que veda essa complementação. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Quanto ao mérito, a autora alega, em resumo (a) que é pensionista de NELSON ODAYR DE CASTRO, ex-funcionário da VASP, falecido em 17/11/2020, e que, nessa condição, ajuizou a ação ordinária n. 1040363-18.2021.8.26.0053, postulando o reconhecimento de seu direito à complementação da pensão, com base na Lei n. 4.819/1958; (b) que essa pretensão, entretanto, foi julgada improcedente pelo v. acórdão rescindendo (fls. 20/28), sob fundamento de que o instituidor da pensão faleceu em 17/11/2020, e que a partir da EC 103/2019, coma introdução do § 15 ao artigo 37 da Constituição Federal, esse tipo de benefício (complementação de aposentadoria ou pensão) passou a ser vedado pelo ordenamento jurídico; (c) que esse posicionamento, entretanto, implica manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, V), pois o acréscimo que se pleiteia decorre de previdência complementar, e já vinha sendo recebido por Nelson Odayr, nos termos da Lei 4.819/1958, o que afasta o óbice do referido § 15 do artigo 37 da CF, sobretudo diante da ressalva contida na parte final do referido § 15; (d) que o benefício pleiteado, no caso, encontra respaldo na Lei n. 4.819/1958 e no direito adquirido assegurado pelo artigo 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 200/1974, daí o pedido de rescisão do v. acórdão impugnado, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A ação, entretanto, é improcedente. 



    O v. acórdão, objeto da impugnação, é aquele de fls. 20/28, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁIRA. Pensionista de ex-funcionário da VASP. Pretensão de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da complementação de pensão integral à autora. Impossibilidade. Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei nº 4.819/1958. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019. Precedentes deste Tribunal. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido” (Apelação Cível n. 1040363-18.2021.8.26.0053, Rel. Desª Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, j. 06/03/2023).



    Em síntese, o v. aresto rescindendo, ao julgar improcedente a ação, considerou (a) que o instituidor da pensão faleceu em 17/11/2020, quando já vigente a EC 103/2019, que introduziu o § 15 ao artigo 37 da Constituição Federal, vedando expressamente esse tipo de benefício (complementação de aposentadoria ou pensão); (b) que, conforme enunciado da Súmula 340 do STJ, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”; e (c) que, no caso, não há falar em direito adquirido, pois essa garantia é cabível somente para os benefícios concedidos (ou cujos requisitos foram preenchidos) anteriormente à nova ordem constitucional. 



    Ou seja, o julgado se baseou em expressa disposição constitucional, em Súmula do STJ, e também em farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (fls. 25/27), tudo em conformidade coma legislação em vigor, daí o reconhecimento de improcedência da ação rescisória. 



    É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da autora, pois a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica “somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma" (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). 



    Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos” (RSTJ 93/416).



    (...)”. (eDOC 30 – ID: 45963829, p. 3-5)  



    Conforme se observa, a pensão por morte foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento do falecimento dos servidores, instituidores da pensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”. (RE 1047407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 773752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)  



    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 30 – ID: 45963829, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente